Tribunal: TJES
Processo: 5000337-10.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-10.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL
EX OFFICIO
. RECONHECIDA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminares: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao julgar improcedente a pretensão autoral Preliminar rejeitada.

2.
As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
não conheço em parte do recurso.

3.
Mérito: A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

4
.
O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

5
.
No caso vertente, a taxa de juros pactuada foi de 1,67% (um vírgula sessenta e sete por cento) ao mês, e de 21,97% (vinte e um vírgula noventa e sete por cento) ao ano. Contudo, tais patamares destoam minimamente daquelas taxas médias praticadas pelo Banco Central, no período de janeiro de 2018, fixadas em 1,90% (um vírgula noventa por cento) ao mês e em 25,90% (vinte e cinco vírgula noventa por cento).

6.
Desse modo, a contratação se fez dentro da normalidade, não demonstrando, assim, caráter abusivo.

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5000337-10.2021.8.08.0020

APELANTE: JHONATAN PEREIRA DA SILVA

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A instituição financeira, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo recorrente são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Denota-se dos autos que, ao prolatar o comando sentencial, o MM. Juiz
a quo
, consignou que a controvérsia cinge-se em apurar acerca da existência de cláusula abusiva de juros no contrato firmado entre os litigantes, que viabilize a pretensão autoral de revisão contratual e de compensação por danos morais.

Concluiu, assim, que “o percentual aplicado ao ano, à época do contrato, não exaspera a média encontrada no período para crédito pessoal consignado”, razão pela qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Prolatada a r. sentença objurgada, o apelante interpõe a presente apelação afirmando, além de outras teses recursais, que
(
i)
deve ser julgada improcedente a ação de busca e apreensão diante das irregularidades contratuais;
(ii)
é devida a restituição do veículo apreendido com a fixação de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor financiado;
(ii
i
)
requer pela entrega do saldo devedor apurado a partir da venda do bem; e
(iv)
o contrato de alienação fiduciária em garantia não deve ser extinto.

Todavia, analisando detidamente os autos, denota-se que tais alegações não foram ventiladas pelo recorrente durante o trâmite processual, de modo que fica caracterizada a inovação recursal.

Registro que a presente ação objetiva, exclusivamente, a revisão contratual, especificamente no tocante à contratação de seguro e aos juros remuneratórios aplicados serem, supostamente, superiores às taxas médias de mercado.

Isto é, na petição inicial, o autor pugnou, tão somente, pela adequação da taxa de juros e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

Saliento, ainda, que na ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco recorrido em desfavor do apelante, tombada sob o nº 0000603-19.2020.8.08.0020, já fora proferida sentença e certificado o trânsito em julgado.

Frise-se que, por tratar-se de matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau, incabíveis suas discussões em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido
.
(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
II. Preliminar de inovação recursal e ausência de interesse recursal. Considerando-se que parte da matéria discutida no apelo não consta na contestação, bem como não consta do instrumento contratual firmado entre as partes, forçoso reconhecer a inovação recursal e a ausência de interesse recursal relativamente ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Recurso não conhecido nesses pontos
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140275819, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)
(grifei)

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
NÃO
CONHEÇO
das teses recursais acima elencadas.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JHONATAN PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de id 4395415, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material”

ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 4395423), o recorrente sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios aplicados são superiores às taxas médias praticadas no mercado à época da contratação do financiamento bancário.

Contrarrazões, no id 5174026, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Denota-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados no contrato de operação de crédito direto ao consumidor para fins de aquisição de veículo.

A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II - (...).
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)
(grifei)

No caso vertente, a taxa de juros pactuada foi de 1,67% (um vírgula sessenta e sete por cento) ao mês, e de 21,97% (vinte e um vírgula noventa e sete por cento) ao ano. Contudo, tais patamares destoam minimamente daquelas taxas médias praticadas pelo Banco Central, no período de janeiro de 2018, fixadas em 1,90% (um vírgula noventa por cento) ao mês e em 25,90% (vinte e cinco vírgula noventa por cento).

Desse modo, a contratação se fez dentro da normalidade, não demonstrando, assim, caráter abusivo.

Por fim, considerando não ter o recorrente manifestado-se expressamente acerca da pretensão de reforma da sentença para fins de reconhecimento da abusividade de outras cláusulas contratuais, não se pode proceder à análise dos demais encargos contratados, sob pena de violação do Princípio da Devolutividade Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação do apelante, a título de honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida em Primeiro Grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.